Tribunal: TJDFT
Processo: 0023515-07.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES. ARTIGO 921, §5o, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. A não observância do disposto no parágrafo quinto do artigo 921 do Código de Processo Civil quanto à prévia intimação das partes para manifestar acerca da prescrição intercorrente fere os princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. Deu-se provimento ao recurso.